Tribunal: TJSP
Processo: 2241537-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO, EM PARTE, DE LIMINAR. Decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, deferiu, em parte, a antecipação da tutela recursal, para o efeito de suspender o andamento do feito principal, impossibilitado o levantamento de qualquer valor, até o julgamento final do recurso. Inconformismo da parte agravante que pretende o levantamento dos

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO, EM PARTE, DE LIMINAR. Decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, deferiu, em parte, a antecipação da tutela recursal, para o efeito de suspender o andamento do feito principal, impossibilitado o levantamento de qualquer valor, até o julgamento final do recurso. Inconformismo da parte agravante que pretende o levantamento dos valores bloqueados. Em sede de cognição sumária, verificou-se a ausência dos requisitos necessários para a liberação dos valores, diante da complexidade da matéria fática, o que descaracterizou a existência de prova inequívoca geradora de verossimilhança. Decisão mantida. Recurso não provido.